Tribunal: TJMT
Processo: 1025007-91.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025007-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO PARA QUE AS UNIDADES CONSUMIDORAS SEJAM MANTIDAS NO GRUPO B-OPTANTE, BEM COMO QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE TARIFA DE DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DECORREU DE ATO ADMINISTRATIVO DITADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/23 – ATO NORMATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR – GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

A Energisa, ao seguir a Resolução nº. 1.059, de 7 de fevereiro de 2023, atuou dentro da legalidade estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula as normas para conexão e faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída.

A
corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico, por meio de liminar, configura grave lesão à ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025007-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS TOSTES CARDOSO

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS TOSTES CARDOSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória com tutela de urgência n. 1036795-76.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a determinação para que as Unidade Consumidoras nºs. 6/3053919-1, 6/3086597-6, 6/3215851-1 e 6/3092942-6 sejam mantidas no grupo B-Optante, bem como que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, com a devida ativação/ligação da usina no prazo de 72 horas, já que se encontra pausado, e enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o agravante relata, em síntese, que construiu uma usina fotovoltaica em 2022 – na vigência da Lei nº. 14.300/22 – para compensar o consumo de energia em suas unidades e que em agosto/2023 realizou requerimento para reajustar o percentual da energia compensada em suas unidades consumidoras, contudo, a agravada indeferiu o pedido sob a justificativa de não estar apto a participar do sistema de compensação de crédito por não atender aos critérios da Resolução Normativa nº. 1.059, da ANEEL (art. 292, § 3º).

Esclarece que, diferentemente do alegado pela Magistrada singular, “
as unidades consumidoras que foram requeridas a mudança de percentual já se encontravam sendo compensadas desde o início da produção da emergia solar pela usina fotovoltaica do Agravante, sendo elas a U.C. nº 6/3086597-6, 6/3215851-1 e 6/3092942-6
” (sic).

Alega que “
contrariando o exposto na decisão vergastada, só não constaram os dados das unidades consumidoras a serem compensadas unicamente e exclusivamente porque a Agravada não as exigiu naquele momento, sendo certo após analisar todos os projetos e documentos, e estes estando de acordo com suas exigências, é que posteriormente ofereceu o formulário ao Agravante para preenchimento e cadastramento de unidades consumidoras participantes do sistema de Compensação” (sic)

Sustenta que “
há fundada evidência de que a ilegítima Resolução nº 1.059/2023, especificamente quanto aos ilegítimos critérios exigidos para se manter ou se enquadrar no “Grupo B”, está causando uma cascata de prejuízos aos consumidores, além de macular o princípio da segurança jurídica, o que apenas reforça o legítimo direito do Agravante”
(sic).

Defende que “
a

Resolução extrapolou os limites de sua competência, uma vez que, fugindo do conceito de regulação da lei, criou, ilegalmente, critérios de enquadramento ao “Grupo B” e a obrigatoriedade das concessionárias em desligar seus consumidores – disposições esta não previstas no texto da Lei Federal nº 14.300/2022 (Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída)”
(sic)
.

Afirma que “
quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, resta aparente visto ameaça da requerida de DESLIGAMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, caso se recusem a cumprir a notificação de desenquadramento, bem como interrupção da aplicação do faturamento pelo grupo B e faturamento pelo grupo A, o que resultará na cobrança de demandas, cujos pagamentos não podem as requeridas suportar até resultado final do processo”
(sic).

Expõe que “
os novos critérios criados e a determinação citada, trazidas na REN 1.059/2023, implicam flagrante agressão a ATOS JURÍDICOS PERFEITOS e a DIREITOS ADQUIRIDOS de milhares de consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização, mas agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põe em absoluta situação de desprestígio financeiro
” (sic).

Alega que “
resta evidente que a ANEEL extrapolou os limites de sua competência, uma vez que, fugindo do conceito de regulação de lei, criou, ilegalmente, critérios de enquadramento ao “Grupo B”, e a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica em desenquadrar seus consumidores – disposições não previstas no texto da Lei Federal nº 14.300/2022 (Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída)
” (sic).

Ilustra que “
tendo-se em vista que o Agravante sempre atendeu aos critérios do art. 292 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, bem como do art. 11 da Lei nº 14.300/2022, na época em que seu projeto foi aprovado, conseguiu ser englobado no “Grupo B”, sendo faturado somente pelo consumo de energia elétrica em kWh, e utilizava a sua produção de energia solar fotovoltaica para abater o consumo de energia elétrica nas outras unidades consumidoras de sua titularidade
” (sic), contudo, “a
partir de agora, para que o Agravante possa continuar sendo enquadrado e tarifado como “Grupo B Optante”, não poderá mais alocar e receber o excedente de energia produzido em uma de suas unidades consumidoras para outra, e somente poderá utilizar o excedente de energia para abater o consumo da mesma unidade consumidora em que foi produzida a energia elétrica fotovoltaica
” (sic).

Com base em tais argumentos, pede inicialmente que seja deferida a antecipação da pretensão recursal para determinar “
que as Unidade Consumidoras nº 6/3053919-1, 6/3086597-6, 6/3215851- 1 e 6/3092942-6 do Agravante sejam mantidas no GRUPO B-Optante, se abstendo a Agravada de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, com a devida ativação/ligação da usina no prazo de 72 horas, já que se encontra pausado, e enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais
)” (sic).

Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, permitindo que as Unidade Consumidoras nº 6/3053919-1, 6/3086597-6, 6/3215851- 1 e 6/3092942-6 do Agravante sejam mantidas no GRUPO B-Optante
” (sic).

A almejada antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
em 30/10/2023, conforme decisão de Id. 187300776.

Devidamente intimada, a parte agravante não apresentou contraminuta (id. 194079230).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 186881653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o autor agravante construiu uma usina fotovoltaica em 2022 com expectativa de geração mensal de aproximadamente 12.174 kWh/mês – na vigência da Lei nº. 14.300/22 – para compensar o consumo de energia em suas unidades e que em agosto/2023 realizou requerimento para reajustar o percentual da energia compensada em suas unidades consumidoras, contudo, a agravada indeferiu o pedido sob a justificativa de não estar apto a participar do sistema de compensação de crédito por não atender aos critérios da Resolução Normativa nº. 1.059, da ANEEL (art. 292, § 3º).

Assim, propôs a ação declaratória na origem requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinada que as Unidade Consumidoras nºs. 6/3053919-1, 6/3086597-6, 6/3215851-1 e 6/3092942-6 sejam mantidas no grupo B-Optante, bem como que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, com a devida ativação/ligação da usina no prazo de 72 horas, sob pena de multa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Compulsados os autos,
não
vislumbro o preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência pretendida. Explico.

O indeferimento do pedido do autor agravante pela requerida agravada, justificado pelo fato de o requerente não estar apto a participar do sistema de compensação de crédito por não atender aos critérios da Resolução Normativa nº. 1.059, da ANEEL (art. 292, § 3º), está embasada em ato presumidamente legal.

Ou seja, a Energisa tão somente seguiu a regra estipulada pela Resolução nº. 1.059, de 7 de fevereiro de 2023 da ANEEL, que aprimora as regras para a conexão e o faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como as regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica; altera as Resoluções Normativas nº. 920, de 23 de fevereiro de 2021, 956, de 7 de dezembro de 2021, 1.000, de 7 de dezembro de 2021, 1009, de 22 de março de 2022, que estabelece critérios para a continuidade da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B. Vejamos:

“Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I - possuir microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.”

Como visto, a regra impede que a energia excedente seja alocada ou recebida em uma unidade consumidora
diferente
daquela em que a energia elétrica foi gerada.

Portanto,
não se vislumbra ilegalidade na conduta da recorrida
, pois amparada na referida Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia que fiscaliza as atividades relacionadas à energia elétrica, e é vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Conforme é cediço, as resoluções expedidas pela ANNEL, assim como todos os atos administrativos, são revestidas de presunção de legalidade.

Nesse sentido:

“
Agravo de Instrumento. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com ação declaratória. Pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária a manter a empresa autora no Grupo B-Optante, autorizando-a a utilizar o excedente de energia produzida na usina de geração de energia para seus outros imóveis.
Decisão agravada que indeferiu o pedido da tutela de urgência. Insurgência da autora. A autora busca a abstenção da ré de realizar a cobrança nos termos da nova Resolução Normativa nº 1.059/2023 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), alegando irretroatividade da norma e violação a ato jurídico perfeito e direito adquirido. Ato normativo que goza de presunção de legalidade. Ausência de probabilidade do direito. Inexistência de risco ao resultado útil do processo, pois os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser ressarcidos à autora. Recurso não provido
.”
(TJ-SP - AI: 22171169820238260000 Campinas, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 29/09/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA ALTERAÇÃO DE REGIME TARIFÁRIO PERANTE A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO, VEZ QUE A ALTERAÇÃO DECORREU DE ATO ADMINISTRATIVO DITADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.059/23 EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA LEI FEDERAL 14.300/2022, AS QUAIS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF/88), MORMENTE, SE O RECORRENTE NÃO INDICA O PORQUE DA INCOMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA PARA DITA ALTERAÇÃO TARIFÁRIA
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-MS - AI: 14092445520238120000 Chapadão do Sul, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 23/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO SUPERADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRANOTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.059/2023. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAUTELA NA INTERVENÇÃO PREMATURA NOS ATOS DE AGÊNCIAS REGULADORAS. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Agravo Interno prejudicado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, pois que apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. 2 - In casu, pela análise perfunctória do caso concreto, tem-se que a contranotificação extrajudicial enviada pela parte agravada, encontra respaldo em Resolução da ANEEL, órgão de regulação da geração (produção), transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 3 -
Nesse contexto, tem-se que a recorrida está atendendo ao comando da normativa a que está subordinada e, eventual ilegalidade perpetrada pela requerida no cumprimento da Resolução Normativa 1.059/2023, à que ser comprovada mediante dilação probatória ampla, cabível apenas no bojo do processo originário, sob pena de prematura intervenção indevida na ordem e economia públicas. 4 - Com efeito, a ora agravada está procedendo consoante Resolução, ou seja, determinando que a agravante se adeque aos termos do parágrafo terceiro do artigo 292 da RN ANEEL nº. 1.000/2021, haja vista a nova redação atribuída pela Resolução Normativa 1.059/2023. 5 - Desse modo, uma vez que a matéria ora retratada é de âmbito nacional e possui grande potencial multiplicador, bem como, pelo fato de que os argumentos recursais carecem de elementos probatórios acerca do suposto proceder ilegítimo da parte adversa, impositiva a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a cautela para eventual afastamento dos atos de agências reguladoras, sob pena de ofensa à separação de Poderes
. 6 - Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.”
(TJ-TO - AI: 00099159420238272700, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Com efeito, o próprio autor agravante admite não atender aos novos critérios, e avoca direito adquirido com base em resoluções normativas modificadas e atualizadas pelas novas diretrizes do setor.

Ademais, em que pese a alegação dispendida, fato é que
necessário o contraditório e a ampla discussão da questão
, frente a demonstração de mero atendimento às determinações oriundas de agência reguladora por parte da concessionária.

Também, inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de procedência do pedido, com reconhecimento da ilegalidade da norma, os valores pagos pelo autor recorrente em excesso lhe poderão ser restituídos.

Por fim, anoto que a Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que
a interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico, por meio de liminar, configura grave lesão à ordem pública
(AgInt na SLS: 2162 DF 2016/0167162-9, Data de Julgamento: 01/06/2022, Corte Especial, Data de Publicação: DJe 07/06/2022; AgInt na SLS: 2716 DF 2020/0112644-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/10/2021, Corte Especial, Data de Publicação: DJe 25/11/2021; AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1911/DF, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJ 14/12/2018).

Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024